Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705402-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, em execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. No registro de ID 132395312, o Distrito Federal pugnou pela indisponibilidade dos bens e direitos do(a)(s) Executado(a)(s). É o relatório. DECIDO. Da análise dos presentes autos, no que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens e direitos da(s) parte(s) Executada(s), o requerimento em análise encontra guarida no artigo 185-A, do CTN, cuja norma elenca os seguintes requisitos para a aplicação do instituto em comento: I- citação do devedor tributário; II- inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e III- não localização de bens penhoráveis. Neste sentido, verifico que o(a)(s) Executado(a)(s) teve(tiveram) sua(s) citação(ões) efetivada(s) no ID 48834017, pág. 42, sendo que até a presente data, não se desincumbiu(ram) de efetuar o pagamento do débito tributário, tampouco em apresentar bens à penhora no prazo legal. De igual modo, não se logrou na localização de bens penhoráveis do(a)(s) devedor(a)(s). Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 560, cujo teor é transcrito abaixo: "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran”. No caso em comento, restaram infrutíferas as diligências de constrição sobre ativos financeiros (SisbaJud) e de localização de veículo automotor (SITAF/RENAJUD) e imóvel situado no Distrito Federal (e-RIDFT), vide IDs 48834017, pág. 52, 109574561, 132395314 e seguintes. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 185-A, do CTN, DETERMINO A INDISPONIBILIDADE dos bens e direitos da(s) parte(s) executada)(s). Promova a Secretaria o devido protocolo, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. (...)” Em suas razões recursais, informa a parte executada tratar-se, na origem, de execução fiscal, na qual foi determinada a indisponibilidade de seus bens, na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que a indisponibilidade determinada não atende aos requisitos legais do art. 185-A do Código Tributário Nacional e da Súmula 560 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto foi nomeado pelo credor bem capaz de satisfazer a dívida e não foram expedidos ofícios aos registros públicos de imóveis. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar a indisponibilidade de bens determinada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico que não foi demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a determinação de indisponibilidade de bens, sob os argumentos de que teria sido nomeado bem à penhora capaz de suportar a dívida, e de que não foram esgotados os meios de localização de bens penhoráveis. A decretação de indisponibilidade de bens está prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional, confira-se: “Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)” No intuito de trazer maior clareza às hipóteses decretação de indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 560, cujo enunciado transcrevo a seguir: A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran. (SÚMULA 560, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015) Dessa forma, conclui-se que a determinação de indisponibilidade de bens depende de três requisitos cumulativos, a saber: 1) a citação do devedor tributário; 2) ausência de pagamento ou nomeação de bens à penhora; 3) não localização de bens penhoráveis, após o exaurimento das diligências de busca de bens penhoráveis. No caso concreto, o ora agravante afirma não ser cabível a indisponibilidade de bens determinada em seu desfavor, ao argumento de que nomeou bem a penhora, suficiente para suportar o débito; e que não foram expedidos ofícios aos registros públicos. Entretanto, ao menos em primeira análise, entendo que não lhe assiste razão. O bem nomeado à penhora trata-se de crédito que possui junto à VASP – Viação Aérea de São Paulo (ID Num. 48834018 – Pág. 5 dos autos originários), o qual foi recusado pelo credor/agravado (ID Num. 48834017 – Pág. 37 dos referidos autos). Por consequência, a decisão de ID Num. 48834017 – Pág. 39 dos autos originários, já preclusa, indeferiu o pedido de nomeação do crédito à penhora. Não foram nomeados outros bens à penhora em momento posterior. Sobre o tema, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a penhorabilidade de créditos decorrentes de precatório judicial, mas admite a recusa da nomeação destes bens à penhora. Confira-se os seguintes precedentes: "[...] EXECUÇÃO FISCAL - PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PENHORA - ADMISSIBILIDADE - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO. [...] O STJ entende que créditos decorrentes de precatório judicial são penhoráveis, embora possam ter a nomeação recusada pelo credor. Admite ainda a recusa de substituição de bem penhorado por tais créditos, nos termos dos arts. 11 e 15 da LEF. Precedentes. 2. No caso em análise houve a recusa da nomeação pelo credor. Decisão que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. [...]" (AgRg no Ag 1093104 SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009. Grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL NÃO CONHECIDOS. REJEIÇÃO LIMINAR. INOBSERVANCIA A ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. LICITUDE. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diversamente do que dispõe o atual CPC (art. 914) - o qual é inaplicável a execução fiscal em decorrência do princípio da especialidade -, a admissibilidade de Embargos à Execução Fiscal pressupõe a prévia garantia do juízo para o seu processamento, na forma do art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar a nomeação de bens indicados pelo devedor sem que haja respeito à ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, que põe em primeiro lugar a penhora de dinheiro. É mais justificável ainda a recusa quando há a mera indicação de bens e valores sem a comprovação de sua propriedade e valor, legitimando, assim, a recusa do credor. 2.1. O executado não possui direito subjetivo a indicar qualquer bem a penhora para fins de propor Embargos à Execução Fiscal, devendo, primeiro, observar a ordem legal prevista no art. 11 da LEF ou, alternativamente, demonstrar, com elementos concretos, a necessidade de afastá-la, o que não foi sequer invocado pelo recorrente. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1248656, 07270224520188070016, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. BEM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. O agravado não está obrigado a aceitar a nomeação de bem à penhora indicado pelo devedor caso não esteja em obediência à ordem de preferência constante do art. 11 da Lei 6.830/80, ainda mais se for bem de difícil alienação, legitimando, assim, a recusa do credor. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 737857, 20130020222938AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2013, publicado no DJE: 2/12/2013. Pág.: 180) Nesse contexto, fica evidente a ausência de nomeação de bens à penhora. Quanto ao mais, o devedor foi validamente citado e foram esgotados os meios de diligências para localização de bens. Destaco que a consulta ao sistema E-RIDFT equivale à expedição de ofícios aos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, local de domicílio da agravante. Desta forma, entendo que os requisitos para determinação de indisponibilidade de bens foram atendidos, o que afasta a probabilidade do direito do agravante e impõe o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2024 17:21:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora